Tribunal: TJSP
Processo: 2067925-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Pretensa prorrogação pelo prazo de 90 (noventa) dias dos vencimentos das obrigações tributárias mensais referentes ao ICMS, bem como, ainda, a prorrogação, por igual prazo, dos vencimentos de parcelamentos incentivados.

1. Decisão que indeferiu a liminar pleiteada. Manutenção. Agravante que pretende se beneficiar do Decreto no 64.879/2020 para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Pretensa prorrogação pelo prazo de 90 (noventa) dias dos vencimentos das obrigações tributárias mensais referentes ao ICMS, bem como, ainda, a prorrogação, por igual prazo, dos vencimentos de parcelamentos incentivados.

1. Decisão que indeferiu a liminar pleiteada. Manutenção. Agravante que pretende se beneficiar do Decreto no 64.879/2020 para postergar o pagamento de dívidas de ICMS. Não cabimento. Situação excepcional. Cada caso deve ser analisado individualmente. Situação da agravante não açambarcada pelo decreto que estabeleceu o quadro de calamidade pública decorrente da pandemia do CODVID-19 no Estado de São Paulo.

2. Precedentes desta Corte no mesmo sentido; posicionamento inclusive da Presidência desta Corte no julgamento do pedido de Suspensão de Liminar no 2066138-17.2020.8.26.0000.
A agravante não teve suas atividades restritas pelos atos estatais decorrentes da pandemia, e aqui o motivo principal para a denegação da medida, eis que atua no ramo de transportes, como se disse.

3. Decisão mantida. Recurso não provido.